Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, quando alicerçada em provas firmes e seguras, contando, inclusive, com a confissão espontânea do réu.
2. Em crime de corrupção de menores, por ser delito formal, mostra-se desnecessária a prova do conhecimento do acusado acerca da menoridade do adolescente envolvido no crime, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa, o que não aconteceu na hipótese.
3. O crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o crime de corrupção de menores tratam-se de condutas autônomas e atingem bens jurídicos distintos, não havendo que falar em “bis in idem”.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.